Tribunal: TJSP
Processo: 2227967-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2227967-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante DO TATAU ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO LTDA-ME, é
embargado ADRIANA DE SOUZA PINTO ESTACIONAMENTOS (STARSUL
ESTACIONAMENTOS EPP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227967-07.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18362
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2227967-07.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: DO TATAU ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO LTDA
EMBARGADA: ADRIANA DE SOUZA PINTO ESTACIONAMENTOS (STARSUL
ESTACIONAMENTOS EPP)
COMARCA: OSASCO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 20/23 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
outrora interposto pela recorrente.
Alega a embargante que o r. decisum é obscuro, pois
desconsidera o fato de que é a locatária. A posse da agravada, sub-locatária, não
poderia ser transmitida a terceiros. A prova da guarda dos veículos se revela
inviável e desproporcional. O v. acórdão acaba por legitimar a ocupação ilegal do
imóvel por terceiro.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227967-07.2020.8.26.0000/50000 -
3
decisão judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e
racionalmente o deslinde dado a causa1.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão
ou obscuridade que deva ser suprida.
Constou expressamente do v. acórdão que a situação
demanda cautela e precaução pelo fato de no imóvel atualmente existir
“aproximadamente 40 automóveis e quatro ônibus parcialmente desmontados e
sem condições de movimentação espontânea”. As informações foram prestadas
pelo Oficial de Justiça designado, que relatou, ainda, existir terceiro na posse da
coisa (fls. 23).
Ficou ainda consignado expressamente no r. decisum que,
tendo em vista esse cenário, após o D. Juízo a quo ter à sua disposição melhores
elementos para analisar a situação fática, eventualmente poderá haver a
reconsideração do que restou por ele decidido.
Na realidade, nota-se a pretensão da embargante possui
caráter nitidamente infringente, razão por que há de ser canalizada pela via
recursal adequada, que não é esta, já que os embargos de declaração se
constituem em recurso de integração; não de reforma, tampouco de declaração de
nulidade.
Alerto ser desnecessária a oposição de novos embargos
de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a
matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.